Tribunal: TJES
Processo: 0018429-18.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018429-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018429-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018429-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do caderno processual que o apelante Rafael Pinheiro, no dia a 06 de março de 2013, atentou contra a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Foram reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o magistrado presidente do Tribunal do Júri aplicou a pena em 09 anos e 04 meses, em regime fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Em primeiro lugar, ressalto que o preceito secundário do artigo 121, §3º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

No presente caso, entendo que o Magistrado,
dentro de um critério de proporcionalidade, em observância à decisão dos Jurados e ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, por meio do sistema trifásico, fixou a pena-base do réu em 14 anos de reclusão mediante a valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade, tendo o feito de maneira fundamentada, eis que embasadas no conjunto probatório dos autos.

Salienta-se que, em relação à culpabilidade, circunstância que avalia a intensidade do dolo e a reprovabilidade da conduta, foi devidamente fundamentada em virtude do crime ter sido premeditado, o que enseja maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Cumpre, ainda, ressaltar que, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Portanto, não verifiquei ilegalidade que justifique reformar as circunstâncias judiciais, razão pela qual
entendo que a pena fixada foi justa e razoável diante do caso apresentado.

Na segunda fase, a defesa sustenta que a atenuante referente à menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante referente ao motivo torpe, contudo razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme bem ponderado na r. Sentença primeva, tendo em vista que ambas as circunstâncias supramencionadas dizem respeito sobre atributos da personalidade do agente, é razoável a compensação realizada, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020).

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou erro de julgamento a ser sanado na presente seara recursal.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.